Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL DE ARCAR COM OS RESPECTIVOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido e condenou-o ao pagamento, em favor da parte autora, de R$ 4.000,00, a título de remuneração pelo exercício da advocacia dativa no processo criminal no 2017.11.1.003808-9. O recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que não possui responsabilidade pelo pagamento dos referidos honorários.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: apesar de a designação da autora como defensora dativa, no âmbito do processo criminal supracitado, ter sido realizada por magistrado do TJDFT (agente público da União), é certo que desde a Emenda Constitucional 69/2012 a organização e a manutenção da DPDF são incumbências que passaram a pertencer ao Distrito Federal, e não mais à União (art. 21, XIII, da CRFB/88).
3. Deste modo, designada advogada dativa em razão de suposta deficiência nos quadros da DPDF, em relação à qual o Distrito Federal possui a responsabilidade de organizar e manter, resta evidenciada a legitimidade passiva do recorrente. Precedente: Acórdão 1214894, 07369221820198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Partes: Naique Fernandes Rabelo versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, destaco que a designação de defensor dativo ao acusado decorre do próprio art. 5o, LV, da CRFB/88, diante de ser imprescindível garantir os direitos à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal àquele que está sendo processado, principalmente na seara criminal. E, neste sentido, o art. 263, caput, do CPP obriga o juiz a nomear advogado em favor do réu que está desassistido de defensor, independentemente de prévia intimação do Estado-membro/Distrito Federal.
5. Nestas circunstâncias, a jurisprudência do STJ já se fixou no sentido de que “são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região” (STJ, AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014. Partes: Amarilda Pereira Oliveira versus Estado do Paraná).
6. Em relação à alegação de que existia suficiente Defensoria Pública disponível para o patrocínio dos interesses do réu, a autora colacionou ofício (ID 17389808) enviado pela própria DPDF à Vara Criminal, do Tribunal do Júri e de Delitos de Trânsito do Núcleo Bandeirante, no qual é relatado que aquele órgão de assistência judiciária suspendeu os atendimentos na unidade judiciária em razão do déficit de pessoal. E o documento que acompanha a contestação (ID 17390080 – fl. 07) em nada muda tal constatação: ao contrário, apenas reforça a conclusão de que inexistem defensores públicos lotados em ofícios judiciais criminais na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante.
7. Precedente envolvendo defensor dativo designado na mesma unidade judiciária (Vara Criminal do Núcleo Bandeirante): Acórdão 1218960, 07131208820198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 22/12/2019. Partes: Valéria Leite de Lima versus Distrito Federal.
8. Por fim, quanto ao valor fixado dos honorários, trata-se de capítulo já transitado em julgado nos autos do processo criminal 2017.11.1.003808-9, o que impede a sua rediscussão neste feito. Ademais, não há elementos que apontem para uma patente incorreção naquele arbitramento, uma vez que houve regular exercício da atividade advocatícia pela recorrida, inclusive com a interposição de apelação criminal ao Tribunal de Justiça.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.